Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721332-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE contra decisão (ID 237492669) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pretendia a liberação de quantia retida pelo agravado. Em suas razões (ID 72302616), alega que: 1) é associação civil voltada a promoção de jogos intelectuais da mente, assim compreendidos os jogos esportivos de xadrez, damas, brindge, go e poker; 2) firmou com Carto, empresa subcredenciada, termo de adesão e acordo comercial; 3) as transações realizadas por meio de cartões de crédito, débito e pix são creditados em uma conta de pagamento do Pagbank, ora agravada, e posteriormente lhe são repassados; 4) a Pagbank está inadimplente com a agravante durante o período compreendido de 30/04/2025 a 07/05/2025, que somam até o momento R$ 308.554,30; 5) a retenção gera enorme prejuízo, pois a quantia corresponde a razoável fatia de seu faturamento; 6) em contato com o agravado, foi informado de que a conta teria sido encerrada e os valores seria submetidos à avaliação, o que ainda não ocorreu; 7) a situação constitui infração contratual de natureza gravíssima e deve o agravado cumprir suas obrigações integralmente; 8) a decisão agravada ignorou todos os fatos apresentados; 9) não existe dúvida quanto ao valor correto e os motivos da retenção; 10) o valor é exatamente aquele descrito no “relatório de vendas” disponibilizado pela própria agravada; 11) o motivo da retenção é desconhecido pela agravante, pode ser decorrência do encerramento unilateral de sua conta; 12) a relação entre as partes é de consumo; 13) a retenção configura fato do serviço; 14) é completamente dependente e vulnerável em relação ao agravado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que se determine que o agravado proceda ao imediato pagamento dos valores de titularidade da agravante. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72304140). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível a liberação a favor do agravante de valores retidos pelo agravado em sede de agravo de instrumento. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. No caso, não é possível verificar as razões que levaram o agravado a encerrar a conta e reter os valores do agravante. O contrato celebrado entre as partes prevê uma série de hipóteses que podem levar a tal conduta e que precisam ser esclarecidas no curso do processo. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do feito. A constatação do direito ao pagamento ao agravante demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório efetivo. Ademais, a agravante não demonstrou a impossibilidade de pagamento de seus credores e empregados com a alegada retenção indevida. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator